Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-13.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONSTATADA A OMISSÃO. NÃO IMPOSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: OBRIGAÇÃO É ESTABELECIDA SOMENTE AO RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO (Lei 9.099/95, art. 55). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ausente a alegada omissão no que concerne à ausência de condenação do recorrente em honorários advocatícios.
II. Nos moldes da legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 55), somente o recorrente integralmente vencido arcará com as verbas sucumbenciais, o que não se verifica no caso em análise, em que o recurso resultou parcialmente provido (afastada a preliminar de incompetência acolhida na origem – itens I e III da ementa).
III. Inexistente qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
IV. Improvidos os embargos declaratórios de IRACI DE CASSIA.